Tribunal: TJPA
Processo: 0015459-62.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015459-62.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES
DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS.
MÉRITO.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE LABOR EM FAVOR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DESCRITO NA INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ACOLHIDA. ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES, A
CONTRATAÇÃO SERIA REGULAR.
LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97.
ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REQUISITOS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO
RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308), RE 709.212 (TEMA 608) E DO DISPOSTO NO ART.
19-A, DA LEI Nº 8036/90. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1.
Apelação Cível.

Preliminar de julgamento extra petita
. A declaração de nulidade da contratação não caracteriza julgamento extra petita, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de ausência de fundamentação
. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
. O Autor ingressou com a ação alegando que laborou para o Município de Parauapebas no período de 14 de outubro de 2015 a 13 de janeiro de 2016, contudo sem trazer aos autos a comprovação do efetivo labor em favor da Municipalidade, devendo ser registrado em relação a este aspecto, que a única prova trazida aos autos com a petição inicial foram escalas de serviço dos meses de novembro e dezembro, sem informação do ano, e sem a comprovação acerca do efetivo cumprimento. Logo, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, I do CPC/15.

4. Ainda que se entenda pela existência de contratação temporária, o apelado teria sido admitido no serviço público, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de 14 de outubro de 2015 a 13 de janeiro de 2016, ou seja, prazo inferior a 03 (três) meses. Portanto, trata-se de contrato temporário válido, inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público, situação que afasta a incidência do 19-A, da lei nº 8036/90, não gerando direito ao FGTS.

5. Reconhecimento da improcedência da Ação.
Inversão do ônus de sucumbência
. Exigibilidade suspensa.

6. Apelação conhecida e provida
,
para julgar improcedente a Ação de Cobrança e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

7. Remessa necessária conhecida de ofício ante a iliquidez da sentença. Sentença reformada em sede de Remessa
pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0015459-62.2017.8.14.0040 – PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA AZEVEDO diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

Na petição inicial, o Apelado aduziu, em síntese, que laborou para o Município de Parauapebas na função de vigia, sem CTPS assinada, pelo período de 14 de outubro de 2015 a 13 de janeiro de 2016. Em seus pedidos, requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a assinatura da CTPS, salário dos meses trabalhados, 13º salário, férias, adicional de insalubridade, horas extras, multa do art. 467 da CLT, aviso prévio e FGTS acrescido da multa de 40%.

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, com juros legal (0,5% A.M.) a partir de seu ajuizamento, corrigidos pelo TR desde a mora, bem com saldo de salário referente ao período. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs a presente Apelação suscitando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo em razão da decisão proferida na ADI nº 5090/DF no STF, que versa sobre o índice de correção do FGTS. Afirma que a sentença é
extra petita
por ter declarado a nulidade da contratação, o que não foi requerido pelo Apelado. Aduz ainda que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que o Apelado não produziu provas acerca da existência de vínculo mantido com o Município e que, ainda que houvesse comprovação, a contratação temporária seria legal, uma vez que perdurou por apenas 03 meses; insubsistência da condenação ao pagamento de FGTS diante da natureza jurídico administrativa; necessidade de aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária e o cumprimento da obrigação através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao autor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O apelante afirma que o Juízo de 1º grau não poderia ter reconhecido a nulidade da contratação, em razão da inexistência de pedido expresso na petição inicial. Entretanto, a declaração de nulidade da contratação não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1. Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...) O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: “Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364).” Nessa senda, afigura-se o julgamento extra petita quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que, in casu, não ocorreu. A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica. Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos “temporários”. Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que rejeito a preliminar. (TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em sede argumentativa o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita. Razão não lhe assiste. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna (...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...). (TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifos nossos)
.

Portanto,
rejeito a preliminar de julgamento extra petita quanto à declaração de nulidade.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO

Segundo o apelante, a sentença seria nula por não ter apreciado todos os argumentos suscitados.

O Magistrado de origem, tendo acesso a todas as alegações, firmou posicionamento acerca da nulidade da contratação e do direito ao FGTS, diante da nulidade da contratação.

Logo, constando no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

Necessário ressalvar, que em caso de manutenção da condenação e na hipótese de sobrevir declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação, razão porque também não prospera o pedido de suspensão do processo formulado pelo Recorrente.
Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação do apelado, bem como, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento de salário e FGTS.

O Autor ingressou com a ação alegando que laborou para o Município de Parauapebas no período de
14 de outubro de 2015 a 13 de janeiro de 2016,

contudo sem trazer aos autos a comprovação do efetivo labor em favor da Municipalidade, devendo ser registrado em relação a este aspecto, que a única prova trazida aos autos com a petição inicial foram escalas de serviço dos meses de novembro e dezembro, sem informação do ano, e sem a comprovação, se de fato foram cumpridas pelo Autor.

Na contestação, o Município de Parauapebas negou a existência de qualquer vínculo com o Apelado no período declarado na inicial.

Em decisão de saneamento, o Juízo de origem ao distribuir o ônus da prova definiu que seria ônus do Autor a comprovação da existência de relação jurídica mantida com o Município no período informado na inicial.

Realizou-se audiência de instrução em que não foram produzidas provas e as partes declararam não ter mais provas a produzir. Logo, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório
disposto no artigo
373, I do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Deste modo não tendo o apelado demonstrado o fato constitutivo de seu direito (comprovação da existência de labor em favor do Município no período declarado),
a improcedência da Ação é medida que se impõe, uma vez que o pagamento é consequência da comprovação da prestação de serviço.

Em
situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELO IMPROVIDO.

1 -
As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a prestação efetiva de serviços à Administração Pública, eis que o autor apresentou somente um contracheque para comprovar suas alegações, não tendo comprovado o período trabalhado nem anexado o contrato firmado com o Município
. 2 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0018569-54.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/06/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO
, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0023573-72.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2019). (grifo nosso).

Ademais, ainda que se entenda pela existência de contratação temporária, conforme entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”

(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas.

No que diz respeito a contratação temporária do apelado, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária, sendo oportuno transcrever o que dispõe o seu art. 4º, §1º, a conferir:

Art. 4º - As contratações serão pelo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, já considerando as prorrogações.

§1º- É vedada nova contratação, da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido, no mínimo 03(três) meses do término da contratação anterior; (...).

No caso concreto, o apelado teria sido admitido no serviço público, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de 14 de outubro de 2015 a 13 de janeiro de 2016, ou seja, prazo inferior a 03 (três) meses.

Portanto, se admitida a hipótese de contratação temporária, trata-se de contrato temporário válido, inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público, situação que afasta a incidência do 19-A, da lei nº 8036/90, não gerando direito ao FGTS.

Por oportuno, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.
1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
;

2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

1. No caso em análise o autor desempenhou suas atividades junto a fundação pública, porém não há dúvida de que tal contratação somente poderia ser efetivada após a autorização da Senhora Governadora do Estado à época, conforme evidenciam os arts. 6º e 7º do Decreto Estadual nº 0520/2007, tornando a parte agravante legitima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

3. O contrato firmado entre as partes previa que a sua validade seria de 06 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação

do vínculo mediante termo aditivo, nos moldes da legislação vigente quando da sua celebração

cláusulas 03ª e 04ª, Contrato nº 022/2009. Os autos revelam, entretanto, que esse contrato sofreu apenas uma única prorrogação, processo nº 2009/284210, efetivada sua rescisão em 02/02/2010, como indica o documento emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da SEAD.

4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90
.

5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17). (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DOS REXT Nº 596.478/RR (TEMA 191) E REXT Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. INAPLICABILIDADE. VERBA ESTRANHA À RELAÇÃO DE DIREITO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS SENTENÇA MANTIDA. POR MAIORIA. 1. No âmbito do Município de Parauapebas, por força de Lei Municipal, os servidores temporários são contratados de acordo com o regime de natureza jurídico-administrativa, não fazendo jus, por isso, ao recebimento de indenização pelo não recolhimento do FGTS, já que verba estranha à relação de Direito Administrativo. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. Inaplicável, na hipótese em discussão, a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos RExt nº 596.478/RR (Tema 191) e RExt nº 705.140/RS (Tema 308) e, do mesmo modo, o entendimento adotado pelo STJ no REsp nº 1.110.848/RN, porquanto, naqueles feitos, a relação jurídica entre as partes não é jurídico-administrativa, detendo, na verdade, natureza trabalhista, consoante se extrai da análise da matéria de fundo tratada nos referidos julgados, com o que resta afastada qualquera1 possibilidade de se tratar de contrato temporário, na forma do que reza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não servindo, por conseguinte, como paradigma para a concessão do pedido de pagamento do FGTS. 3. Não é o caso de repercutir, no caso sob exame, o resultado do julgamento proferido no AG.REG. no RE 895.070/MS, porquanto, seguindo a linha do entendimento firmado nos Recursos Extraordinários nº 596.478-7/RR e nº 705.140/RS, resulta que referido julgado terá aplicação apenas nas hipóteses que dizerem respeito à empregados públicos, cuja natureza jurídica da relação de emprego é trabalhista, submetidos às regras da CLT, não devendo se estender às contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, quando a natureza da relação jurídica for jurídico-administrativa. (TJ-PA - APL: 00028736820088140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2015).

Assim, considerando a observância aos requisitos exigidos no art. 37, IX da CF, a improcedência da Ação é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.
12
, da Lei
1.060
/50.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra o Município, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do
496, I, do CPC/15

c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e, ao
apreciá-la, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA
, para julgar improcedente a Ação de Cobrança e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

PRIC.

Belém-PA, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021